Tribunal: TJDFT
Processo: 0741991-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741991-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença ajuizado por JOSE ALIS AZEVEDO LIMA, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e determinou o prosseguimento da execução. Aduz o agravante que a obrigação constante no título executivo judicial é inexigível, porquanto o acórdão exequendo teria contrariado a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral), segundo a qual a concessão de reajustes a servidores depende, cumulativamente, de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual. Sustenta, nesse ponto, tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, fundada em interpretação afastada pelo STF, em afronta ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e aos artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclarece que, além da inexigibilidade do título, há nulidade na forma como a decisão agravada determinou a aplicação da Taxa SELIC. Ressalta que a incidência da referida taxa sobre valores já acrescidos de juros de mora configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula 121 do STF e da Lei de Usura. Defende, assim, que a SELIC incida de modo simples apenas sobre o valor principal corrigido, a partir de 9/12/2021, conforme alteração promovida pela Emenda Constitucional no 113/2021. Argumenta, ainda, pela inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que, ao permitir a capitalização implícita, viola o princípio da legalidade orçamentária e da separação dos poderes. Aponta, inclusive, que a questão se encontra submetida ao exame do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.435/RS e no Tema 1.349 da repercussão geral, de modo que pugna pela suspensão do feito até a definição da matéria. Destaca, também, que os cálculos apresentados pela parte exequente revelam manifesto excesso de execução, consoante demonstrativo e parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF, impondo-se o prosseguimento da execução pelo valor efetivamente devido. Defende, ainda, que não há parcelas incontroversas aptas a justificar a expedição de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado da presente impugnação, em atenção ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 28, bem como ao regime constitucional aplicável às execuções contra a Fazenda Pública. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em apoio às teses apresentadas, especialmente quanto à aplicação do Tema 864 da repercussão geral e à vedação ao anatocismo. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o sobrestamento ou cancelamento de quaisquer pagamentos ou expedições de requisitórios até o trânsito em julgado da impugnação. No mérito, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, pela reforma da decisão agravada para afastar a capitalização de juros na aplicação da SELIC e para reconhecer o excesso de execução, com a consequente adequação do valor devido. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título e no excesso de execução, decorrente da incidência equivocada da SELIC sobre o débito consolidado. Subsidiariamente, pretende o sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: 1. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal- SINDAFIS contra o Distrito Federal sob o no 0705877-53.2020.8.07.0018. A sentença da fase de conhecimento proferida em 29/04/2021, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em sede de apelação, o recurso do Distrito Federal foi julgado prejudicado, enquanto o recurso do SINDAFIS, teve provimento deferido, de forma que o dispositivo restou assim redigido: “condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. Sem majoração de honorários advocatícios, em face do provimento do recurso do Autor e a prejudicialidade do recurso do Réu.” Opostos embargos de declaração, os embargos opostos pelo SINDADIS foram “providos, tão somente para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA representada pelo Sindicato, Servidores filiados e não filiados à Entidade Sindical.” Os embargos opostos pelo Distrito Federal tiveram provimento negado. Agravo interposto foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Agravo interno não conhecido. Agravo regimental teve negado provimento. Recursos especial e extraordinário interpostos e todos os outros recursos apresentados não modificaram as decisões do e. TJDFT, tendo transitado em julgado no STJ em 12/08/2024 e no STF em 25/02/2025. 2. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O Tema 1169, do Superior Tribunal de Justiça vai definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. A decisão coletiva objeto desse cumprimento não é genérica, de forma que a ela não se aplica esse tema, não havendo que se cogitar de suspensão da tramitação do feito por esse motivo. No caso, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. 3. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.226/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDAFIS), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse ponto foi expressamente analisado pelo e. TJDFT quando da apreciação da apelação, tendo constado na ementa do julgado o seguinte trecho: “A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.” A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 4. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 5. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 6. QUANTO AOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA O Distrito Federal apontou para a existência de excesso de execução no valor de R$ 10.228,85 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), em razão do equívoco na aplicação da taxa Selic, bem como de juros moratórios de 6% ao ano. Alegou, ainda, que o exequente considerou indevidamente em seus cálculos de décimo terceiro e férias os valores recebidos a título de GTIT-LEI 4426/2009 e ADIC.QUALIFIC-AQ LEI 4426/2009. Intimada para se manifestar, o exequente limitou-se a alegar que seus cálculos observaram rigorosamente os limites e os critérios estabelecidos na sentença proferida na ação coletiva e nos moldes legais. Assim, diante da ausência de argumentos concretos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 247084212, o qual tenho por incontroverso. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pelo Distrito Federal ao ID 247084212, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Intimem-se. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Na referida ação coletiva, reconheceu-se o direito dos servidores da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do DF ao pagamento da última parcela de reajuste da GIURB - gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas -, previsto na Lei Distrital 5.226/2013. Sustenta o agravante, em síntese, que a execução individual se funda em título que seria inexigível por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a Lei Distrital no 5.226/2013, que trata da estrutura remuneratória da categoria e modificou a forma de cálculo da referida gratificação, não observou os requisitos constitucionais de prévia dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Contudo, referida tese já foi amplamente discutida e afastada na fase de conhecimento da ação coletiva. O acórdão proferido por este Tribunal de Justiça foi claro ao consignar que a controvérsia debatida na ação não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese que atrai a incidência do Tema 864/STF, mas sim sobre a correta forma de cálculo da GIURB prevista em lei específica para uma categoria funcional específica. Concluiu-se, portanto, pela inaplicabilidade do citado precedente vinculante ao caso concreto. Ressalto, ademais, que a análise quanto à constitucionalidade e adequação orçamentária da legislação aplicada foi objeto de deliberação judicial transitada em julgado. Tentar rediscutir tal matéria nesta fase de cumprimento de sentença, sob nova roupagem, configura manifesta violação à coisa julgada material, em afronta ao artigo 502 do CPC. Ainda que assim não fosse, observa-se que há elementos suficientes para comprovar que a implementação da Lei no 5.226/2013 foi precedida de previsão orçamentária e autorização legislativa, com dotação específica na LOA e dispositivos correspondentes na LDO, visto que as duas primeiras parcelas foram efetivamente incorporadas, como expressamente consignado no v. acórdão, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade superveniente. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de assegurar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e do comprometimento da segurança jurídica. O interesse público, por si só, não tem o condão de se sobrepor, de forma abstrata e genérica, à efetividade de título executivo judicial que reconhece verba de natureza alimentar em favor de servidores públicos. Também não assiste razão ao recorrente na alegação de anatocismo decorrente da incidência da SELIC sobre o débito consolidado. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Ressalto, por oportuno, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Decidiu-se, tão somente, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Vale ressaltar, por fim, que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da questão constitucional tratada no Tema 1.349/STF, relativa à incidência ou não da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, não houve decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, nem determinação para a suspensão da tramitação dos processos que abordam o mesmo tema. Segue a mesma sorte o pedido liminar subsidiário de sobrestamento de quaisquer requisições de pagamento até decisão final, com fundamento na inexistência de parcela incontroversa, diante da inexigibilidade da dívida. Ora, além da alegada inexigibilidade não encontrar amparo legal, nos termos da fundamentação supra, não há determinação de pagamento de quaisquer valores, nesse momento, limitando-se o magistrado a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum, com observância dos parâmetros fixados no decisum e, ainda, tendo por valor base aquele indicado pelo Distrito Federal. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento dos pleitos liminares. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator